Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. PROVENTOS. POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida pelo agravado-exequente contra os agravantes-executados.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia oriunda dos proventos de aposentadoria do agravante-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se são impenhoráveis os valores bloqueados via Sisbajud em conta do agravado-executado, por terem origem salarial, e em contas da agravante-executada, sob a alegação de serem inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O agravante-executado não comprovou que a integralidade da quantia bloqueada via Sisbajud na sua conta corrente é impenhorável, pois não indicou a origem das transferências Pix recebidas após o depósito de seus proventos. Assim, inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC ao valor bloqueado sobre essas transferências.
6. O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O montante penhorado da agravante-executada, depositado em conta corrente, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.